Tribunal: TJDFT
Processo: 0726863-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado em face do Distrito Federal. Fazenda pública. Intimação. Aperfeiçoamento. Impugnação. Apresentação. Excesso de execução. Aparelhamento. Documentos e informações referentes a terceira estranha ao executivo. Apuração da arguição de excesso. Inviabilidade. Alegação de erro material pertinente ao nome da credora. Demais dados divergentes do caso concreto. Impugnação. Rejeição. Legitimidade. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, manejado em desfavor do Distrito Federal tendo como objeto o pagamento das diferenças remuneratórias devidas a servidores públicos, rejeitara a impugnação que formulara o ente distrital denunciando excesso de execução ao fundamento de que os valores e as justificativas apresentadas diriam respeito à credora diversa, homologando os cálculos confeccionados pela exequente, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para que atualize as contas exibidas.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da existência de mero erro material nas planilhas elaboradas pelo executado ao aviar impugnação ao cumprimento de sentença, legitimando a determinação de nova apreciação da alegação que deduzira no incidente apresentado e do excesso de execução então denunciado.
III. Razões de decidir
3. De conformidade com o textualmente regrado pelo legislador processual, a Fazenda Pública, ao alegar a ocorrência de excesso de execução no ambiente de cumprimento de sentença aviado em seu desfavor, deve indicar o débito que reconhece como correto (CPC, 535, § 2o), aparelhando a insurgência com as informações passíveis de subsidiarem a análise da arguição ventilada, ensejando que, conquanto apontando o valor que reputa devido, mas abstendo-se de colacionar aos autos as informações pertinentes ao caso concreto, pois coligidos dados pertinentes a pessoa estranha ao executivo, a solução possível é a rejeição da impugnação que deduzira.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.